Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715265-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 107 BURLE MARX HABITAT AGRAVADO: NASCIMENTO ALVES PAULINO D E C I S Ã O Nos termos da decisão ID 13240340, mantenha-se a suspensão do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (IRDR 14). Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2021 12:37:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador